Tribunal: TJMT
Processo: 1013674-22.2023.8.11.0040
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013674-22.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EUZEBIO DA CRUZ - CPF: 019.410.411-75 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. UTILIZAÇÃO DE AÇÃO PENAL EM CURSO E REFERENTE A FATO POSTERIOR AO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 444 DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro à pena de 10 meses de detenção, 14 dias-multa e suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 8 meses, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. O recurso impugna exclusivamente a dosimetria da pena, sob o argumento de indevida valoração negativa dos antecedentes com fundamento em ação penal em curso, sem trânsito em julgado e referente a fato posterior ao delito em apuração, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal, com o consequente redimensionamento das penas acessórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se ação penal em curso, sem trânsito em julgado e relativa a fato posterior ao delito objeto da condenação, pode ser utilizada para valorar negativamente os antecedentes e justificar a exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal deve considerar exclusivamente elementos existentes à época da prática delitiva, sendo inadmissível a utilização de fatos posteriores para agravar retroativamente a pena-base.

Inquéritos policiais e ações penais em curso não podem ser utilizados para negativar os antecedentes ou justificar a exasperação da pena-base, conforme entendimento consolidado na Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

A utilização de ação penal sem trânsito em julgado para agravar a reprimenda viola o princípio constitucional da presunção de inocência.

A inexistência de circunstâncias judiciais concretamente desfavoráveis impede a fixação da pena-base acima do mínimo legal, especialmente quando as demais vetoriais do art. 59 do Código Penal são reconhecidas como neutras.

A readequação da pena privativa de liberdade impõe o redimensionamento proporcional das penas de multa e de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Ações penais em curso, sem trânsito em julgado, não podem ser utilizadas para valorar negativamente os antecedentes ou agravar a pena-base, nos termos da Súmula 444 do STJ.

Fatos posteriores ao delito não podem fundamentar a exasperação da pena-base na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

A ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis impõe a fixação da pena-base no mínimo legal.

O redimensionamento da pena privativa de liberdade acarreta a necessária adequação proporcional das penas de multa e de suspensão do direito de dirigir.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 59; CTB, art. 306, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 444; TJMT, Apelação Criminal n. 1000280-85.2020.8.11.0093, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 22.12.2022; TJMT, Apelação Criminal n. 1016931-38.2020.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 31.01.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Euzébio da Cruz
contra sentença proferida pelo Juízo da1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de
10 (dez) meses de detenção e 14 (quatorze) dias-multa
, além da penalidade acessória de
suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 8 (oito) meses
, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a critério do Juízo da Execução, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais, o apelante insurge-se
exclusivamente contra a dosimetria da pena
, sem impugnar o mérito da condenação.

Sustenta que houve indevida
exasperação da pena-base
em razão da valoração negativa dos antecedentes com fundamento em ação penal em curso, sem trânsito em julgado e referente a fato posterior ao delito em apuração, em afronta ao princípio da presunção de inocência e à Súmula 444 do STJ.

Ao final, requer a
redução da pena-base ao mínimo legal
, com o consequente redimensionamento das penas acessórias de multa e suspensão do direito de dirigir. (ID 358780903)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso defensivo (ID 358780905).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo Guimarães, é pelo

provimento
do recurso
(ID 364388883), conforme entendimento assim sumariado:

“
Síntese:
Recurso de Apelação Criminal – Embriaguez ao volante (art. 306 do CTB). Dosimetria da pena. Pena-base. Valoração negativa dos antecedentes. Utilização de inquéritos e ações penais em curso. Vedação. Súmula 444 do STJ. Princípio da presunção de inocência. Reconhecimento, na própria sentença, da primariedade do réu. Incongruência da fundamentação. Impossibilidade de utilização de fatos posteriores ao delito para exasperação da pena. Ausência de elementos concretos para desvaloração da circunstância judicial dos antecedentes. Necessidade de redução da pena-base ao mínimo legal. Redimensionamento das sanções acessórias -
Pelo provimento do apelo.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Alega a defesa a indevida

exasperação da pena-base, ao valorar negativamente a circunstância judicial dos antecedentes com fundamento em ação penal em curso e sem trânsito em julgado, pleiteando a fixação da
pena-base no mínimo legal
.

Destaco, inicialmente, que não houve impugnação quanto à
autoria
e à
materialidade
do delito, de modo que tais elementos restam incontroversos no presente recurso. A celeuma recursal, portanto, concentra-se exclusivamente sobre a fixação da pena-base no mínimo legal.

A denúncia imputa ao acusado o seguinte fato:

“[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 13 de setembro de 2023, por volta das 20h30m, na via pública, notadamente na Avenida Perimetral Noroeste (esquina com a Avenida Claudino Frâncio), Bairro São José I, na cidade de Sorriso/MT, EUZEBIO DA CRUZ
conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, EUZEBIO DA CRUZ, após ter feito a ingestão de significativa quantidade de bebida alcoólica, tomou a direção e, assim, passou a conduzir o seu veículo automotor (fiat uno de cor branco) pela via pública, quando, então, fora abordado por agentes policiais e por agentes de trânsito (blitz integrada – Operação Lei Seca)

No curso da abordagem, os agentes da lei perceberam e constataram o estado de embriaguez de EUZEBIO DA CRUZ, motivo pelo qual prenderam-no em flagrante delito 1

Ante ao exposto, incursa está a conduta praticada por EUZEBIO DA CRUZ nas disposições constantes do art. 306, caput, da Lei Federal nº 9.503/1997; razão pela qual oferece o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL a presente denúncia, requerendo seja contra ele instaurado o devido processo penal, nos moldes dos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Penal, citando-se o denunciado para apresentação de resposta escrita e demais termos do processo, a fim de que, julgado, venha a ser condenado pela prática do delito que cometeu, ouvindo-se, oportunamente, as testemunhas a seguir arroladas. [...].”
(ID 358780867)

Diante dos fatos expostos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, a denúncia foi julgada procedente, resultando na condenação do apelante pela prática do crime de homicídio culposo no trânsito, nos termos do art

306, caput do Código de Trânsito Brasileiro.

Com efeito, o magistrado sentenciante valorou negativamente os maus antecedentes do apelante em razão

da existência da Ação Penal nº 1014004-82.2024.8.11.0040, nos seguintes termos:

"

b Antecedentes
: verifico a
ausência de maus antecedentes
. Todavia, Sob este enfoque, é de se consignar que em que pese a ausência de antecedentes do acusado, percebe-se que o mesmo tem inclinação a reiteração no crime de mesma natureza como se vê em consulta, sendo que
antes e após os presentes fatos continua a reiterar na conduta de infrações dessa natureza
(vide Ação n. 1014004-82.2024.8.11.0040). Neste sentido, as circunstâncias fogem à normalidade, demonstrando a propensão do agente à reiteração delitiva.

Verifica-se que,

a ação penal referenciada na sentença diz respeito a fato ocorrido em
24 de agosto de 2024
, ou seja, aproximadamente onze meses
após
o delito ora em julgamento.

A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal deve necessariamente ater-se ao contexto fático existente à época da prática delitiva. Admitir que
condutas futuras
influenciem retroativamente a valoração da culpabilidade equivaleria a subverter a lógica temporal da individualização da pena, afrontando os postulados da segurança jurídica e da previsibilidade das decisões judiciais.

Nessa perspectiva, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que inquéritos policiais e ações penais em curso não podem ser utilizados para agravar a pena-base, conforme dispõe a Súmula 444 daquela Corte:

"É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base."

Nesse sentido, conforme já decidido por este relator:

“
Provada a ausência de trânsito em julgado da condenação por fato anterior, não se admite a elevação da pena-base a título de maus antecedentes. Inteligência da Súmula 444
”

(
N.U 1000280-85.2020.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/12/2022, Publicado no DJE 22/12/2022). Destacamos.

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça já se manifestou:

“EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE [ART . 306, CAPUT, DO CTB]. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. IRRELEVÂNCIA DE NÃO TER SIDO IMPRIMIDO O EXTRATO DE RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. EMBRIAGUEZ COMPROVADA MEDIANTE PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. EXTIRPAÇÃO DA VETORIAL ATINENTE AOS ANTECEDENTES. VIABILIDADE. AÇÕES PENAIS EM CURSO. SÚMULA 444, DO STJ. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA RECRUDESCIMENTO DA REINCIDÊNCIA MANTIDA. REAJUSTE DE OFÍCIO DA PENA DE MULTA E DO PRAZO PARA SUSPENSÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou Marcelo dos Santos à pena de 10 meses e 15 dias de detenção, no regime semiaberto, 105 dias-multa e suspensão de sua habilitação por 7 meses, pelo cometimento do crime de embriaguez ao volante (art . 306 do CTB). II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (I) verificar a suficiência probatória para manutenção da condenação e (II) analisar a regularidade da dosimetria da pena. III. Razões de decidir 3.1. Materialidade e autoria demonstradas pelo auto de constatação de embriaguez, depoimentos dos policiais responsáveis por atender a ocorrência e demais elementos probatórios constantes dos autos. 3.2. Impertinente a alegação quanto à confecção obrigatória do ‘relatório de recusa’ para realização do teste do etilômetro, sobretudo quando a embriaguez do agente é constatada por outros meios de prova produzidos na instrução processual. 3 .3. Imperiosa a extirpação da circunstância judicial atinente aos maus antecedentes, considerando a inidoneidade dos fundamentos adotados para a sua negativação. 3.4. Reajustadas, de ofício, a sanção pecuniária para 11 dias-multa e o período de suspensão da habilitação para 2 meses e 10 dias, em consonância com a nova pena privativa de liberdade. IV. Dispositivo e tese 4. Apelação provida parcialmente para redimensionar a pena para 7 meses de detenção, no regime semiaberto, 11 dias-multa e a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses e 10 dias. Tese de julgamento: “É idôneo o depoimento de policiais militares, prestado em juízo, para sustentar a condenação, quando corroborado por outros elementos de prova” “A ausência de relatório de recusa ao teste do etilômetro não inviabiliza a condenação se a alteração da capacidade psicomotora do condutor é demonstrada por outros meios probatórios. “
Os processos em curso, sem condenação definitiva, ou ainda pendentes de análise do recurso defensivo, não devem ser considerados para negativação dos maus antecedentes, conforme estabelece a Súmula 444, do STJ.”
.A sanção pecuniária e o período de suspensão para dirigir devem ser reajustadas, de ofício, para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada” Dispositivos relevantes citados: CTB, art . 306, § 1º, II; CPP, art. 59; CF/1988, art. 5º, LV; Resolução CONTRAN nº 432/2013, arts. 5º, II, § 2º, e 8º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.661.433/DF, Rel. Min . Reynaldo Soares da Fonseca; TJMT, N.U 1007686-32.2022.8 .11.0015.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10169313820208110015, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 31/01/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/01/2025)

Desse modo, considerando que o utilizado para valorar negativamente os maus antecedentes não haviam transitado em julgado à época da sentença, impõe-se o afastamento dessa circunstância judicial desfavorável, com a consequente readequação da pena-base.

Com efeito, uma vez afastada a única circunstância judicial valorada negativamente, por se revelar juridicamente inidônea, deixa de subsistir fundamento concreto apto a justificar a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. Soma-se a isso o fato de que todas as demais circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal foram expressamente reconhecidas como neutras pelo próprio Juízo sentenciante (ID 358780897), circunstância que conduz, inevitavelmente, ao redimensionamento da reprimenda.

Passo à dosimetria da pena.

Na
primeira fase
, afastada a valoração negativa dos maus antecedentes, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, qual seja, 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase
, mantêm-se os fundamentos da sentença.

Na
terceira fase
, igualmente, mantêm-se os fundamentos da sentença.

Inexistindo circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento ou de diminuição de pena a incidir nas fases subsequentes, conforme reconhecido na própria sentença, a pena privativa de liberdade torna-se definitiva em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Quanto à pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, fixo-a no mínimo legal, isto é, em 02 (dois) meses, em razão da readequação da pena privativa de liberdade.

As demais disposições da sentença condenatória, tais como o regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a isenção das custas processuais e as demais determinações para o trânsito em julgado, ficam mantidas, por não terem sido objeto de impugnação recursal e por se mostrarem adequadas à nova reprimenda fixada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso para afastar a valoração negativa dos maus antecedentes e redimensionar a pena para
06 (seis) meses de detenção
e
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, bem como para fixar a pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor em
02 (dois) meses
, mantido o regime inicial aberto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026